Tribunal: STF
Processo: Pet 10541
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÕRDÃO RECORRIDO ANALISOU INTEGRALMENTE A PRETENSÃO JURÍDICA DEDUZIDA. MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DO JULGAMENTO. O ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER PORMENORIZADAMENTE OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao proferir o acórdão que recebeu integralmente a Queixa-Crime, o fez com base no livre convencimento motivado, de maneira devidamente fundamentada, concluindo pela existência dos requisitos do art. 41 do CPP e a justa causa para a ação penal (art.395, III, do CPP), analisada a partir de seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade.

    2. Não incidência da imunidade parlamentar material prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal. A jurisprudência consolidada deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que a imunidade material exige a demonstração de nexo funcional entre a manifestação do agente político e o exercício do mandato, o que não se verifica no presente caso.

    3. O Embargante busca, na verdade, rediscutir pontos já decididos pela SUPREMA CORTE no julgamento desta ação penal, invocando fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissão revela mero inconformismo com a conclusão adotada (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).

    4. Embargos de declaração rejeitados.